Tribunal: TJSP
Processo: 1004344-90.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SEGURO – INCÊNDIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – AUTORA QUE APRESENTA RELAÇÃO DOS BENS QUE SE DETERIORARAM NO INCÊNDIO POR MEIO DE LAUDO DO CORPO DO BOMBEIROS E DE RELATÓRIO DE VISTORIA, FEITO POR REPRESENTANTE DA SEGURADORA – INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS, QUE SE PERDERAM NO INCÊNDIO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.